Tribunal: TJSP
Processo: 2196972-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2196972-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que
são pacientes FABRICIO FERNANDO ESTEVES FREGUGLIA e ALAN
AUGUSTO DE JESUS MORO e Impetrante SOLANGE MARIA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196972-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2196972-11.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 41.671
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Associação para o
tráfico.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena máxima abstratamente cominada superior a 04
(quatro) anos de reclusão. Reincidência de um dos
pacientes. Art. 313, I e II, do estatuto processual.
Ordem denegada.
A advogada Solange Maria Pinto impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Fabricio Fernando Esteves
Freguglia e Alan Augusto de Jesus Moro e aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana.
Alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal,
pois, por decisão carente de fundamentação válida, convertidas prisões em
flagrante em preventivas. Postula, assim, a revogação das custódias
cautelares.
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 48/50), a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo consulta inicial aos autos de origem, presos
em flagrante em 22 de julho de 2020, os pacientes foram denunciados como
incursos no art. 33, "caput", e no art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06,
na forma do art. 69 do Código Penal, porque, em concurso com o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196972-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Jhonatan de Brito Alves, traziam consigo, guardavam e mantinham em
depósito 198 (cento e noventa e oito) papelotes de cocaína, com peso de
72,5g, e 13 (treze) porções de maconha, pesando 18,5g, para suposto fim
de tráfico e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No
dia
seguinte,
o
Magistrado
converteu
as
segregações em preventivas, com base na presença dos requisitos legais
para a medida, na reincidência de Alan, na gravidade concreta das condutas
imputadas e no não atendimento dos pressupostos previstos na
Recomendação 62/2020 do CNJ, editada com o objetivo de conter a
transmissão do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais (fls.
35/38).
Acertada a decisão.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o art. 313, I, do CPP, a decretação da
custódia é manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa
de liberdade abstratamente cominada aos delitos atribuídos é superior a 04
(quatro) anos.
Não bastasse, Alan ostenta condenação definitiva por
tráfico privilegiado, cujas penas foram declaradas extintas em 31.01.2020
(fls. 70/72 dos autos originários).
Assim, quanto a ele, igualmente aplicável o teor do art.
313, II, do Código de Processo Penal.
Diante disso, não se pode dizer que a determinação da
medida extrema configure injusto constrangimento, pois encontra amparo
em texto expresso da lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196972-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, se é certo que a gravidade do delito, por si só,
não basta para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que
certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria
garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para preservação do
prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita aos pacientes. Basta constatar que, segundo a inicial,
policiais civis investigavam denúncia anônima dando conta de que indivíduo
possuiria ilegalmente fuzil em residência. Durante breve campana no local
informado, os milicianos observaram Jonathan trocar objetos com Fabricio
no portão do imóvel, em atitude que causou suspeita. Após, viram quando
Jonathan se dirigiu a estabelecimento comercial conhecido como “Bar do
Eliseu” e, ali, encontrou Alan, com quem igualmente efetuou troca. Feita a
abordagem de Alan, com ele apreendidas 03 (três) porções de cocaína. No
endereço investigado, Fabricio, ao perceber a aproximação da viatura,
tentou dispensar sacola contendo 195 (cento e noventa e cinco) porções da
mesma droga. Em buscas pela casa, localizadas 13 (treze) porções de
maconha, espingarda de pressão e anotações sugestivas de mercancia
ilícita, na caligrafia de Fabricio, conforme apurado por perícia grafotécnica.
Por fim, no bar, apreendida com Jonathan a quantia de R$ 321,00
(trezentos e vinte e um reais).
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282
do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196972-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
impugnada qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de
inocência, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual
Penal, como as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei
Maior no art. 5o, LXI (RT 686/386).
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator